Tribunal: TJSP
Processo: 1061447-26.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer. Cessão de crédito de cota de consórcio cancelada. Suficiência da notificação extrajudicial à administradora, restando prescindível a prévia anuência da administradora sobre a cessão, por se tratar de cota de consórcio cancelada. Possibilidade de ajuizamento de ação para anotação da cessão de crédito. Inteligência do Enunciado no 16 da Seção de Direito Privado deste E.

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer. Cessão de crédito de cota de consórcio cancelada. Suficiência da notificação extrajudicial à administradora, restando prescindível a prévia anuência da administradora sobre a cessão, por se tratar de cota de consórcio cancelada. Possibilidade de ajuizamento de ação para anotação da cessão de crédito. Inteligência do Enunciado no 16 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal. Recurso improvido.